Tribunal: STF
Processo: HC 102460
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL PACIENTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO DEVIDAMENTE FORNECIDO AO JUÍZO PROCESSANTE PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 


1. Não há como validar decreto de prisão assentado, tão-somente, na mudança da acusada para o exterior. Mudança decorrente de casamento com estrangeiro e devidamente noticiada nos autos do processo-crime. 




2. Em matéria de prisão provisória, a garantia da fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da Carta Magna) importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 




3. Admite-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando as peças que instruírem o respectivo processo-crime revelarem um nítido propósito do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal. No caso, a mera referência à mudança da paciente para o exterior não tem a força de corresponder à finalidade do art. 312 do CPP, no ponto em que se admite a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Mormente porque, no caso, dúvidas não há sobre o paradeiro dela, paciente, que, a qualquer momento, poderá ser conectada para fins processuais. 




4. Ordem concedida.